Tribunal: TJBA
Processo: 8021006-60.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021006-60.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARINALDO ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES INDEVIDAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude bancária, declarando a nulidade de empréstimo não contratado, determinando a devolução de valores indevidamente subtraídos e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira por falha na segurança que permitiu fraude bancária; (ii) avaliar a validade das transações e do empréstimo realizados sem autorização; (iii) examinar a adequação da condenação por danos materiais e morais; (iv) analisar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da Apelante.

III.
Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, sendo o risco da atividade bancária.

5. Inexistindo prova da autorização válida das transações ou da culpa exclusiva da vítima, mantém-se a responsabilização da Apelante.

6. A falha na prestação de serviço bancário restou caracterizada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança e prevenção à fraude.

7. O dano moral é
in re ipsa
e decorre da subtração de valores e contratação fraudulenta, ensejando abalo à esfera extrapatrimonial do Apelado.

8. O valor arbitrado para a indenização é razoável e proporcional.

9. Inexistem elementos suficientes para configuração de litigância de má-fé.

10. Cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno e risco inerente à atividade. 2. A ausência de prova da autorização do consumidor para transações bancárias impede a imputação de culpa exclusiva da vítima e impõe o dever de indenizar. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, sendo desnecessária prova de prejuízo extrapatrimonial específico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I, 14, 51, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-SP, Apelação Cível 1010515-06.2022.8.26.0132; TJ-DF, Apelação 0706593-63.2022.8.07.0001; TJ-ES, Apelação Cível 0012252-72.2016.8.08.0035.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8021006-60.2023.8.05.0080, oriundos da comarca de Feira de Santana, figurando como Apelante NU PAGAMENTOS S.A. e Apelado ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça